Tribunal: TJES
Processo: 5000312-28.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-28.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INERI PEDRO CANDIDO ALVES
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000312-28.2025.8.08.0029

RECORRENTE:
INERI PEDRO CANDIDO ALVES

RECORRIDO:
BANCO INBURSA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por INERI PEDRO CANDIDO ALVES, aposentada pelo INSS, contra o BANCO INBURSA S.A.

2.

A autora alegou que sofreu descontos mensais de R$ 19,50 em seus proventos de aposentadoria, referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado (nº 22-840730141/19) que jamais celebrou, tampouco recebeu os valores atrelados a ele.

3.

Sustentou falha na prestação do serviço e prática abusiva contra consumidora idosa e hipervulnerável, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

4.

O banco requerido, apesar de devidamente citado, não compareceu, sendo decretada sua revelia.

5.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato e condenando o banco à restituição simples dos valores (R$ 1.287,00), com aplicação exclusiva da Taxa SELIC, ratificando a antecipação de tutela que suspendeu os descontos.
Não houve condenação em danos morais.

6.

A autora interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença para obter a restituição em dobro dos valores (R$ 3.120,00 atualizados) e indenização por danos morais de R$ 20.000,00, além da concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente é cabível.

2.

Determinar se a ausência de contrato e os descontos indevidos em verba alimentar, com a revelia da instituição financeira, justificam a repetição do indébito em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Estabelecer se a conduta da instituição financeira configurou dano moral e, em caso positivo, qual o
quantum
indenizatório adequado para a consumidora idosa e hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Conhecido o recurso inominado, concedida a gratuidade judiciária à recorrente diante da comprovação de hipossuficiência.

2.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regendo-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem lastro contratual e com a inércia do banco em comprovar a regularidade da contratação (revelia), caracterizam violação da boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço.

5.

Reconhecida a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a partir de cada débito e pelo período não prescrito, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da má-fé presumida e da violação à boa-fé objetiva.

6.

Configurado o dano moral, pois os descontos indevidos em verba de natureza alimentar de aposentada idosa e hipervulnerável ultrapassam o mero aborrecimento, causando abalo psicológico e financeiro.

7.

Arbitrada a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor considerado compatível com a gravidade da conduta e a extensão do dano, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença.

2.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira é objetivamente responsável pela falha na prestação do serviço decorrente de descontos indevidos de empréstimo consignado não reconhecido em benefício previdenciário. 2. A ausência de comprovação da contratação e a inércia da instituição financeira, evidenciadas pela revelia, configuram má-fé e impõem a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O desconto indevido em verba de natureza alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável gera dano moral
in re ipsa
."

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por INERI PEDRO CANDIDO ALVES em face do BANCO INBURSA S.A.

Em síntese, a parte autora, aposentada pelo INSS, narrou que, ao analisar seu extrato de pagamento, surpreendeu-se com a ocorrência de descontos mensais no valor de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) em seus proventos, referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado sob o nº 22-840730141/19, com início em janeiro de 2019. Alegou jamais ter celebrado o referido contrato ou mantido qualquer relação jurídica com a instituição financeira requerida, desconhecendo a origem da dívida e o recebimento de quaisquer valores a ela atrelados. Argumentou ter sido vítima de descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar, caracterizando falha na prestação do serviço e prática abusiva contra consumidor idoso e hipervulnerável. Diante dos fatos narrados, requereu, preliminarmente, a concessão da tutela antecipada para suspensão dos descontos ocorridos a título do negócio jurídico contestado. No mérito, pugnou pela procedência da ação para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 22-840730141/19, condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (repetição do indébito), totalizando à época do ajuizamento o montante de R$ 2.574,00 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais) e condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em que pese tenha sido devidamente citada e intimada, a parte requerida não compareceu, de modo que houve a decretação da revelia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 22-840730141/19 em nome da parte autora (INERI PEDRO CANDIDO ALVES - CPF: 924.437.377-72), vinculado ao Requerido.

Condenar o Requerido a restituir ao autor os valores indevidamente descontados, no montante de R$ 1.287,00 (hum mil duzentos e oitenta e sete reais). Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), aplicado desde cada desconto indevido.

Por oportuno, RATIFICO os termos da decisão que, a seu tempo, antecipou os efeitos da tutela. (id 71033876)

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17566608, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), sem lastro contratual, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, agravado pela hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Pleiteia a reforma para fixação de indenização no importe de R$ 20.000,00. Defende a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a cobrança indevida, decorrente de fraude ou má prestação de serviço (falha no dever de segurança e informação), enseja a devolução em dobro dos valores descontados, totalizando o pedido de restituição o montante atualizado de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais). Enfatiza que a inércia da instituição financeira em apresentar defesa ou provas da contratação impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, confirmando a inexistência de relação jurídica válida e a má-fé na cobrança. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a repetição de indébito em dobro, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Quanto a restituição a ser feita pelo recorrido, entendo que deve ser em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrido, entendo que ficou verificado o dano moral.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal montante mostra-se compatível com a gravidade da conduta e a extensão do dano, sem se tornar excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa do lesado, tampouco irrisório a ponto de não cumprir a função pedagógica e reparatória da indenização.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença e:

a)

CONDENAR
o requerido à restituição em dobro dos valores descontados,
pelo período não prescrito
, a título do contrato discutido nos autos.
O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

b)

CONDENAR
o requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais,
o valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC).

Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)